Tribunal: TJDFT
Processo: 0743548-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. RESCISÃO A PEDIDO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar solidariamente a parte ré a pagar à autora/recorrente a quantia de R$1.111,04 cujo valor representa metade do valor pago pelo curso até a sua rescisão antecipada, bem como ao pagamento de cobranças indevidas que forem lançadas no cartão de crédito da autora após 30.05.2023. Em suas razões, sustenta que não recebeu o serviço nos moldes contratado, não tendo sido utilizado qualquer material didático para as aulas de conversação, devendo ser restituído o valor integral pago. Aduz que o valor deve ser reembolsado de forma dobrada. Por fim, argumenta que pelos desgastes sofridos deve ser indenizado em danos morais.
II. Recursos próprios e tempestivos. Dispenso o preparo do recurso da autora ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça na origem, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Nos termos do art. 30 do CDC, as tratativas pré-contratuais, oferta, condicionam o prestador de serviços e integra o contrato que vier a ser celebrado. O art. 31 do CDC dispõe que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, bem como sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.
V. Compulsando os autos, observa-se que a recorrente contratou o serviço educacional de curso de inglês o qual seria ministrado com interpretação de texto, escrita e conversação na língua estrangeira. De outro lado, em pese a argumentação da recorrente de que não teria utilizado o material didático, nota-se que este já estaria a sua disposição desde o primeiro dia de aula, 03.03.2022, o qual inclusive afirma ter acessado o material de didático (ID 48731482 – pág. 4). Com efeito, não se mostra razoável ou possível a devolução integral do valor pago pelo curso, pois em parte foi utilizado ou estava a sua disposição, devendo ser restituído somente metade do valor pago, conforme consignado em sentença.
VI. Na espécie, restou evidente a falha na prestação de serviço. Contudo, os valores cobrados de forma regular mensalmente estavam amparados pelo contrato firmado entre as partes e a prestação de serviços parcial só se verificou após análise judicial, não estando presente a má-fé na cobrança.
VII. No tocante aos danos morais, as circunstâncias fáticas postas nos autos não excedem o simples descumprimento contratual, não sendo capaz de violar os direitos da personalidade da parte autora, não ultrapassando o mero aborrecimento, a subsidiar a reparação de ordem moral. Ademais, não restou demonstrado qualquer efeito colateral decorrente da falha na prestação dos serviços educacionais.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno em custas, ante o recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa tendo em vista a gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.